Tribunal: TJSP
Processo: 1011254-49.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Alienação do bem ocorrida antes da penhora ou de bloqueio de veículo. Ausência de prova de má-fé do adquirente apta a caracterizar fraude à execução. Súmula 375 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.